Tribunal: TJMT
Processo: 1012475-80.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012475-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVANTE), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (AGRAVADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), THAIS DUDEQUE GONCALVES - CPF: 088.115.529-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ALTO VALOR DO BEM. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação à penhora para declarar a impenhorabilidade do imóvel. A agravante insurge-se contra o reconhecimento do bem de família, alegando que o imóvel não serve de residência ao executado, mas ao seu filho maior e casado e permanecendo sob a titularidade formal do devedor sem registro de doação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90 estende-se ao imóvel de propriedade do devedor que serve de moradia permanente a seu filho e respectivo núcleo familiar; (ii) estabelecer se a falta de registro formal de transferência ou o elevado valor de mercado do imóvel constituem óbices ao reconhecimento do bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impenhorabilidade do bem de família visa resguardar o direito fundamental à moradia da entidade familiar em seu conceito amplo, protegendo não apenas o imóvel habitado pelo devedor, mas também aquele utilizado para a residência permanente de seus descendentes.

4.

O conjunto probatório, composto por auto de avaliação, contas de consumo e declarações de vizinhos, comprova de forma inequívoca que o filho do executado reside no imóvel com sua esposa e filhos desde 2014, período

5.

A Lei nº 8.009/90 não estabelece teto de valor para o imóvel residencial como requisito para a concessão da impenhorabilidade, sendo irrelevante o padrão suntuoso do bem para afastar o benefício legal.

6.

O reconhecimento da impenhorabilidade sobre o referido imóvel observa o princípio da segurança jurídica, dado que o mesmo bem já foi protegido por decisões colegiadas em outros tribunais e nesta própria Câmara Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso NÃO provido.

Tese de julgamento
:

1.

É impenhorável o imóvel residencial que serve de residência permanente à entidade familiar, inclusive quando habitado por filho do proprietário, nos termos da Lei nº 8.009/90.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/1990, art. 1º e art. 5º; CPC/2015, art. 833, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1996754/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.11.2022; TJMT, N.U 0001229-67.2019.8.11.0027, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012475-80.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, em Execução de Título Extrajudicial, acolheu a impugnação, e determinou a
desconstituição da penhora em relação ao bem imóvel de matrícula sob nº 3.524, 2.649 e 3.525, todos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sertanópolis/PR, por se tratarem de bens de família protegidos pela Lei nº 8.009/90
.

A agravante alega requereu a penhora de quatro imóveis de propriedade do agravado, registrados no CRI de Sertanópolis/PR.

Diz que o devedor reside efetivamente no de matrícula n. 3.524 e n. 2.649, inclusive não se opôs ao levantamento da constrição em relação a este.

Afirma que, o de matrícula n. 3.525 não se destina à moradia dele, pois foi cedido a seu filho, maior de idade, casado e com núcleo familiar próprio, sem qualquer formalização de doação ou transferência de propriedade. E mais, se trata de imóvel de alto padrão, avaliado em R$1.500.000,0.

Pede a antecipação da tutela recursal, para que seja mantida a averbação de indisponibilidade sobre o imóvel de matrícula nº 3.525.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 356262396).

Contraminuta no Id. 361587866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central cinge-se à possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade, como bem de família, de um imóvel de propriedade do devedor que serve de residência permanente ao seu filho e respectiva família.

A Lei nº 8.009/90 estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, dispondo em seu art. 1º:

"Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei."

No caso em análise, o juízo de primeiro grau reconheceu a impenhorabilidade do bem com base nas provas apresentadas pelo executado, que demonstraram se tratar de imóvel utilizado como residência familiar, conforme trecho da decisão agravada:

"No caso concreto, o auto de avaliação realizado na Carta Precatória (mov. 152792016, fls. 2/5) atesta que no imóvel de matrícula nº 3.525 reside o filho do executado, Benedito, juntamente com sua esposa e filhos.

Ademais, a documentação acostada aos autos comprova a residência do núcleo familiar no referido imóvel, incluindo contas de consumo e declarações de vizinhos. (Id n. 355531891)."

O agravante, por sua vez, não produziu prova em sentido contrário, limitando-se a alegar, sem comprovação, que o imóvel não seria utilizado como residência.

Nesse ponto, é importante destacar que, embora o ônus da prova da impenhorabilidade seja do executado que a alega, foi devidamente cumprido no caso concreto, mediante a apresentação de documentos que comprovam a utilização do imóvel como residência familiar.

A insurgência da credora quanto à ausência de registro de doação ou transferência formal na matrícula do imóvel não possui o condão de afastar a impenhorabilidade.

A proteção da lei recai sobre o imóvel que serve de residência, independentemente de haver promessa de compra e venda não registrada ou doação verbal, desde que a posse seja mansa, pacífica e destinada à habitação.

Ademais, o valor vultoso do imóvel, avaliado em R$ 1.500.000,00, embora relevante sob o prisma da efetividade da execução, não constitui, por si só, exceção legal à impenhorabilidade. A Lei nº 8.009/1990 não estabelece teto de valor para que um imóvel seja considerado bem de família.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90" ( AgInt no AREsp n. 1.719 .457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1996754 RJ 2022/0106270-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90" (AgInt no AREsp n. 1.719 .457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2086961 RS 2023/0255772-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO COMO RESIDÊNCIA DO DEVEDOR E SUA ENTIDADE FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE SER O ÚNICO IMÓVEL. RECONHECIMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não consumada a arrematação do bem.

A Lei nº 8.009/90 protege da penhora o imóvel residencial utilizado pelo casal ou entidade familiar como moradia permanente, independentemente de ser o único bem de propriedade do devedor.

O conjunto probatório dos autos, especialmente a certidão do Oficial de Justiça, fotografias do laudo de avaliação e documentos comprobatórios de residência (contas, matrícula escolar e guias de IPTU), demonstra de forma inequívoca que o imóvel penhorado é utilizado como residência habitual da família do agravante.

A jurisprudência pacífica do STJ afasta a exigência de exclusividade da propriedade para fins de reconhecimento da impenhorabilidade, bastando a comprovação da destinação residencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade do bem de família pode ser reconhecida a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação.

A proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 independe de o imóvel ser o único de propriedade do devedor, bastando a comprovação de sua utilização como residência da entidade familiar.

A prova da utilização do imóvel como residência habitual pode ser feita por meio de documentos que indiquem sua destinação familiar, inclusive certidão de oficial de justiça, contas e documentos escolares.

(...)

(N.U 1045379-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026